Tribunal: TJMT
Processo: 1000751-43.2021.8.11.0004
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000751-43.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Importunação Sexual]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[HENRIQUE TORRES DE SOUZA - CPF: 027.310.671-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA BARBOSA CERETTI - CPF: 021.549.741-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO PELO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DO PRAZO MÍNIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que absolveu impropriamente o acusado da prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), com fundamento na inimputabilidade penal decorrente de retardo mental grave e surdo-mudez congênita, impondo-lhe medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de dois anos. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução do prazo da medida de segurança para o mínimo legal de um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível absolvição própria por insuficiência de provas quanto à prática do crime de importunação sexual; (ii) definir se a fixação do prazo mínimo de dois anos para o tratamento ambulatorial carece de fundamentação concreta, impondo sua redução para um ano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição imprópria exige demonstração da materialidade e autoria do fato típico e antijurídico, sendo inaplicável quando ausentes esses pressupostos.

4.

A autoria e a materialidade do delito restam suficientemente comprovadas por prova testemunhal e pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunha presencial e demais elementos colhidos sob contraditório.

5.

A condição de inimputabilidade do acusado foi atestada por perícia psiquiátrica, o que justificou a aplicação de medida de segurança, nos termos do art. 97 do Código Penal.

6.

A fixação do prazo mínimo da medida de segurança em dois anos não foi acompanhada de fundamentação concreta, violando os princípios da legalidade, individualização da medida e proporcionalidade.

7.

A ausência de justificativa idônea impõe a redução do prazo mínimo da medida de segurança ao limite legal de um ano, sem prejuízo de reavaliação da periculosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A absolvição imprópria pressupõe a comprovação da autoria e da materialidade do fato típico e antijurídico, sendo incabível quando ausente esse suporte probatório.

2.

Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui valor probatório diferenciado, quando harmônica e corroborada por outros meios de prova.

3.

A medida de segurança deve ter o prazo mínimo legal fixado com base em fundamentação concreta, sob pena de sua redução ao piso legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 97, §1º e §2º; CPP, art. 386, VI e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.367.765/SC; TJ-MT, APR 1000269-65.2021.8.11.0111; TJ-MG, APR 0012240-04.2022.8.13.0231.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1000751-43.2021.8.11.0004

APELANTE: HENRIQUE TORRES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Henrique Torres de Souza
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1000751-43.2021.8.11.0004, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o absolveu impropriamente da imputação do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), com fundamento no art. 386, VI, do Código de Processo Penal, aplicando-lhe medida de segurança na modalidade de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua
absolvição por insuficiência probatória
, alegando que a sentença se baseou em elementos informativos colhidos apenas na fase inquisitiva, sem a devida confirmação sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Subsidiariamente, requer a
redução do tempo de tratamento ambulatorial
para o prazo mínimo de 01 (um) ano, argumentando que não há elementos aptos a apontar a necessidade de prazo fixado acima do mínimo legal (id. 284717401).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso (id. 290239902), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Alexandre de Matos Guedes, consoante entendimento assim sumariado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA COM FULCRO NO ART. 386, VI, DO CP – APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL PELO PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS – RECURSO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DO CP, POR FALTA DE PROVAS – REJEIÇÃO - NOS CRIMES DE NATUREZA SEXUAL, EM ESPECIAL, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO, SERVINDO DE SUBSTRATO CONDENATÓRIO QUANDO O RELATO OCORRE DE MANEIRA COERENTE E SEM CONTRADIÇÕES – CORROBORAÇÃO COM RELATOS DE OUTRAS TESTEMUNHAS NA FASE JUDICIAL – 2) PEDIDO DE REDUÇÃO DO TEMPO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL - INVIABILIDADE - PERÍODO ESTABELECIDO NA SENTENÇA QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(id. 293626862).

É o relatório. Submeto à douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025